Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709510-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: MAYANA BRUM PEREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou parecer pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (ID 62943492) e manifestou ciência da inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento (ID 62943717). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora